Tribunal: TJDFT
Processo: 0704200-83.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704200-83.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ANTONIO CAMELO DA SILVA RECORRIDO: GILBERTO TEIXEIRA MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MELHOR POSSE. 1. Há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, quando desnecessária a produção de prova distinta da documental juntada pelas partes. 3. Inexistente o prejuízo, descabe cogitar de nulidade da sentença proferida por magistrado designado para atuar no Nupmetas. 4. Comprovada a melhor posse do réu, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a demanda. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 8o, 389, 489 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LIV, da Constituição Federal, alegando que o julgamento antecipado da lide ensejou cerceamento de defesa, ao argumento de que era imprescindível a produção de prova testemunhal para a solução da lide de forma eficaz. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 560, 561, 1.196 e 1.204, todos do Código de Processo Civil, aduzindo, em suma, que restou devidamente comprovada sua posse sobre o imóvel descrito na inicial bem como o esbulho sofrido, de modo a amparar o acolhimento do pedido deduzido na inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 8o, 389, 489, 560, 561, 1.013, 1.196 e 1.204, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado, pois a documentação constante dos autos basta para a formação da convicção do julgador, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas” (ID Num. 14980084 - Pág. 3), que “Não há, portanto, comprovação de esbulho pelo réu, que possuía contrato de cessão de direitos do bem firmado antes da sentença que resolveu o contrato de permuta, cuja lide não integrou, inexistindo prova da ciência da propositura da demanda de resolução, que não constou da matrícula do imóvel” (ID Num. 14980084 - Pág. 5), e que “Além disso, o réu exercia a posse indireta do bem, ao menos até 07/10/17, quando o autor requereu a desocupação do imóvel pela inquilina após o reconhecimento, em outra demanda, da resolução do contrato celebrado entre o autor e terceiro” (ID Num. 14980084 - Págs. 5 e 6), concluindo que “Logo, não comprovados os requisitos do CPC 561” (ID Num. 14980084 - Pág. 6). Assim, infirmar tais conclusões é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017